Tribunal: TJDFT
Processo: 0719434-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PANDEMIA DA COVID 19. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALTERAÇÃO MALHA AÉREA. EFEITOS. RESOLUÇÕES No 400 E 556 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. CANCELAMENTO DE VOO. INFORMAÇÃO. ANTECEDÊNCIA MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO CONFIGURADAS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os cancelamentos de voo em razão da pandemia são considerados força maior, nos termos do artigo 4o da Lei no 14.034/2020, excluindo a responsabilidade da empresa aérea em indenizar os consumidores por danos materiais e morais.
2. A readequação da malha aérea, com o cancelamento de eventuais passagens adquiridas, envolve dinâmicas desconhecidas pelos usuários, ainda mais em tempo de pandemia com interrupções dos serviços aéreos que ocasionou uma crise histórica no setor.
3. “As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado (...)”. Resoluções no 400/2016 e no 556/2020, ambas da ANAC.
3.1. Restando demonstrado que a companhia aérea informou aos consumidores acerca da mudança unilateral do voo com a antecedência mínima exigida, não há que se falar em falha na prestação de serviços a impor o dever de indenizar, inclusive, considerando a realocação em outro voo.
4. A configuração de danos extrapatrimoniais no caso de cancelamento de voo não é presumida e, no caso, não houve a demonstração da real ocorrência da lesão extrapatrimonial suportada.
65 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.